Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO FATURADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. PROVA PERICIAL CONTRÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que, em ação monitória proposta por concessionária de energia elétrica, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial de cobrança de R$ 393.858,26, com base em consumo não faturado decorrente de ligação clandestina. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O apelante sustenta a validade dos documentos apresentados, a regularidade da cobrança e, subsidiariamente, requer o acolhimento parcial da pretensão, com base em perícia que apurou consumo de 134.169,90 kWh. A apelada, em contrarrazões, suscita inovação recursal quanto ao pedido subsidiário, requerendo o não conhecimento desse ponto e o desprovimento do recurso no mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança formulada pela concessionária de energia elétrica com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) possui presunção de legitimidade para embasar ação monitória; (ii) estabelecer se é admissível, em grau recursal, o acolhimento de pedido subsidiário não formulado perante o juízo de origem, com base em perícia judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência reconhece presunção relativa (juris tantum) de legitimidade ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sendo necessária a existência de prova em sentido contrário para infirmar sua validade.
4. A perícia judicial constatou falhas técnicas relevantes na apuração do consumo utilizado como base para a cobrança, especialmente quanto à definição dos fatores de carga e demanda, o que compromete a confiabilidade dos valores exigidos na inicial.
5. O laudo pericial indicou que o consumo efetivo foi de 134.169,90 kWh, aproximadamente um quinto do valor estimado pela autora, e apontou que o período de irregularidade considerado também foi superestimado.
6. A concessionária, embora questionada, não apresentou justificativa técnica ou documentos que refutassem as conclusões da perícia, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.
7. O pedido subsidiário apresentado no recurso não foi formulado perante o juízo de origem, configurando inovação recursal, cuja apreciação nesta instância é vedada, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.Tese de julgamento:
1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza de presunção relativa de legitimidade, que pode ser afastada por prova técnica em sentido contrário.
2. A cobrança de consumo não faturado deve ser fundamentada em parâmetros técnicos objetivos e devidamente demonstrados pela concessionária.
3. Pedido subsidiário apresentado apenas em grau recursal configura inovação recursal e não pode ser conhecido por implicar supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 85, § 11, e 1013, §1o; CDC, arts. 2o e 3o; Resolução ANEEL no 414/2010, arts. 129, 130, III e 595.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1208724, 07059157020178070018, Rel. Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 09.10.2019, DJE 22.10.2019.